Tribunal: TJDFT
Processo: 0720756-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Apelação cível. Ação monitória. Contrato de empréstimo consignado. Prova documental. Ausência de cerceamento de defesa. Prescrição afastada. Inadimplemento parcial confirmado. Atualização monetária. Sentença mantida.
1. A prova documental produzida durante a fase instrutória e em resposta à manifestação da parte contrária, por determinação do próprio Juízo a quo, não configura prova extemporânea - CPC 435.
2. O vencimento antecipado do contrato de empréstimo consignado, em virtude do inadimplemento do mutuário, não modifica o termo a quo do prazo prescricional – 05 anos –, que continua a ser a data estabelecida para o término da avença, qual seja, o vencimento da última prestação.
3. A suspensão dos descontos em folha de pagamento por ausência de margem consignável, sem o pagamento posterior, configura inadimplemento contratual.
4. Atualização monetária estabelecido na Lei no 14.905/24.